Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-90.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007589-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANNA (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGANTE), NEUSA MARIA FURIA VIANNA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007589-90.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BATISTA ALVES BARBOSA

EMBARGADA:

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOAO BATISTA ALVES BARBOSA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento de agravo de interno por ele interposto em face de
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO
, cujo ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO DESPROVIDA - AÇÃO DE COBRANÇA POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

O embargante requer, em síntese, “
que o recebam e O ACOLHAM, sanando a omissão apontada, indicando concreta e objetivamente quais os critérios avaliados para o arbitramento dos honorários, nos moldes dos incisos I a IV do §2° do artigo 85 do CPC.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

O recurso foi levado a julgamento e, por unanimidade, rejeitado.

O embargante interpôs recurso especial, razão pela qual o feito voltou concluso para que esta Câmara delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, Tema 1.046.

As partes foram intimadas do retorno dos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso não comporta acolhimento, tampouco retratação.

Isso porque, foi determinada a deliberação, por esta Câmara, delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, Tema 1.046.

De fato, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não obstante, como sopesado pelos embargados, o presente feito não versa sobre não se refere a honorários sucumbenciais,
“
mas sim, em ação de arbitramento de honorários advocatícios por pequeno período de trabalho em processo judicial (no presente caso, conforme já comprovado anteriormente, resultou tão somente na petição inicial de um feito que tramitou por longos 16 anos).”

A propósito, foi decidido por esta Câmara:

“Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão o, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA ALVES BARBOSA e OUTRA e FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e OUTRA
, contra a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança por arbitramento de honorários advocatícios c/c pedido cautelar proposta pelo primeiro em face dos segundos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 16/04/2003, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA
requer, em síntese, a reforma parcial “da sentença guerreada, majorando os honorários advocatícios arbitrados pelo d. Juiz de origem, fixando-os em valor correspondente à 30% (trinta por cento) do benefício econômico experimentado pelos Apelados na Ação de Rescisão de Contrato.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

Já
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e OUTRA
sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão do apelado. Quanto ao mérito, requer que seja julgado improcedentes os pedidos, diante da inexistência do direito do apelado ao recebimento dos honorários. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para R$ 15.000,00 “ou ainda, alternativamente que o cálculo seja apurada de acordo com a tabela de honorários advocatícios da OAB considerando como trabalho realizado, a elaboração da petição inicial, ou seja, uma peça processual; e) Que seja o Apelado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte) por cento sobre o valor atribuído à causa; E ainda, f) Por fim, ainda pelo princípio da eventualidade caso, este tribunal não reforme a decisão de primeiro grau, que seja invertido o ônus de sucumbência, para que as despesas e honorários advocatícios sejam pagos pelo Apelado, já que o mesmo sucumbiu na maior parte do seu pedido, nos termos do artigo 86 do CPC.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relato. DECIDO.

Tem-se dos autos que
JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA
ajuizou a presente ação em face de
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO e NEUSA MARIA FURIA VIANNA,
sustentado, para tanto, que foi contratado pelos réus para prestar serviços advocatícios na ação de execução n. 3735-21.1998.8.11.0037 (código 3327) que tramitou na 2° Vara Cível de Primavera do Leste/MT. Afirmou que o contrato foi firmado de forma verbal em Julho de 1999 sendo o pagamento fixado no valor de 30% (trinta por cento) sobre o crédito recuperado, condicionado ao êxito da ação. Aduz que natureza da negociação era “joint venture”, e por isso cabia ao patrono suportar todas as despesas, custas e diligências do processo. Narrou que o requerido no processo n. 3735-21.1998.8.11.0037, Sr. Nilson se encontrava em situação de insolvência e, por isso desistiu da execução. Declara que notificou extrajudicialmente o réu Nilson comunicando sobre a rescisão do contrato e, em seguida propôs Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse (n. 314-15.2004.8.11.0004 – código 39547) a qual tramitou na Comarca de Barra do Garças. Atestou que atuou em defesa dos réus em outros processos, quais sejam: a) processo administrativo na INTERMAT; b) Ação de Execução proposta por Companhia de Cimento Portland Paraiso e Holdercim Brasil S.A; c) Embargos à execução n. 256615/1995. Aduziu que após a apresentação de memoriais finais no processo n. 314-15.2004.8.11.0004 – código 39547 foi surpreendido em Abril de 2003 com notificação dos requeridos informando a revogação do mandato. Sustentou que o feito foi encerrado com transito em julgado em 21 de Novembro de 2013, contudo, os réus permanecem inertes referente ao pagamento da dívida.

Pois bem. Quanto a alegada prescrição, tem-se que, em se tratando de contrato de êxito, o prazo prescricional começa a correr após o transito em julgado da sentença de êxito, que, no caso dos autos se deu em 21/11/2013 (Processo n. 314-15.2002.8.11.0004). Assim, tendo sido a ação ajuizada em março de 2018, nada há o que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS- CLAUSULA DE ÊXITO- REVOGAÇÃO DO MANDATO- PRESCRIÇÃO- PRINCIPIO DA ACTIO NATA- ÊXITO DA DEMANDA. Pelo princípio da actio nata, a prescrição só começa a correr a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da data em que se torna possível o ajuizamento da ação. Hipótese em que o prazo prescricional para a cobrança de honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito somente tem início a partir do momento que houve êxito na demanda proposta, ainda que tenha havido revogação do mandato no início da lide. (TJ-MG - AC: 10000205904782001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Da mesma forma, quanto a impugnação do valor da causa, correto o magistrado quando afirma que “a impugnação não merece acolhimento, haja vista que na hipótese dos autos o autor pretende o arbitramento da verba honoraria pelo trabalho dispensado e, não há como adotar valor certo, visto que os honorários serão arbitrados judicialmente por este magistrado.”

Quanto ao mérito, ao contrário do sopesado pelos réus, tem-se que resta incontroverso nos autos que houve contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes e rescisão unilateral do instrumento pela parte Requerida/apelada.

Assim, torna-se hígido o entendimento da sentença de que, “não obstante o direito potestativo do contratante de rescindir o pacto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe o "
arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço), ainda que se trate de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais"
(STJ, REsp n. 1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 14-2-2017, DJe 6-4-2017). (id. 51347124).

Daí nasce o direito da parte Autora de ver seus honorários serem arbitrados em ação apropriada.

A propósito, bem asseverou o magistrado de 1º grau:

“É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato De Prestação De Serviços Profissionais Firmado Em Forma De “Joint Venture Agreement” em id. 12409102 – págs. 1/3.

A cláusula segunda do pacto estabelecia:

Cláusula Segunda - HONORÁRIOS – Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, os CONTRATANTES pagarão ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios, estabelecidos neste ato em 30% (trinta por cento) do valor liquido do crédito recuperado, descontados custas de eventuais obrigações contratuais decorrentes do Contrato de Compra e Venda firmado pelos ora contratantes com o Sr. Alcido Nilson, já anteriormente referendado na Cláusula Primeira deste Instrumento.

Paragrafo único – O percentual a título de honorários, estabelecidos na Cláusula do presente contrato, será devido se qualquer ação proposta for julgada procedente em seu todo ou em parte, ou de qualquer forma que os CONTRATANTES venham a auferir lucros provenientes de sua propositura até mesmo mediante acordo extrajudicial.

A prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.”

Sobre o dispositivo supra, Maria Helena Diniz anota:

“A prestação de serviço é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração [...]”.

O objeto da prestação de serviço é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material (limpeza, jardinagem, conserto de TV, digitação, etc.) ou imaterial (p. ex., tratamento médico ou odontológico, consultoria jurídica, etc.).” (in Código civil anotado. 13ª edição, Saraiva. São Paulo, 2008, p. 454/455).

Como se infere das lições acima, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço. Ademais, em se tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, § 2°:

“22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

O contrato pactuado entre as partes foi rescindido de forma unilateral pelos réus, sem justa causa, fato este que restou incontroverso nos autos, bem como o fato de que o autor atuou ativamente na defesa dos interesses dos seus clientes, por anos, até a referida fase processual, fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho desenvolvido, direito protegido pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II e 7º.”

Assim, não há o que se falar em improcedência do pedido.

E, por consequência, ante a rescisão unilateral do contrato e pelos remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do Autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorize os serviços prestados à instituição financeira.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Assim, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por cabível a manutenção da verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado remunera com justeza o trabalho profissional realizado:

“Os honorários sobre os quais o autor pretende o arbitramento se referem à ação de rescisão contratual, processo n. 314-15.2004.8.11.0004 – código 39547, cujo valor atualizado do imóvel dos requeridos até Março de 2018, seria de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).

Todavia, não é possível fixar os honorários em porcentagem vez que deve ser observado o trabalho desenvolvido pelo advogado no feito. Conforme documentos juntados aos autos, o autor elaborou todos os documentos do processo até a fase de memoriais finais, tratando-se de ação ajuizada em 1999.

É possível averiguar que o patrocínio do autor se iniciou em 1999 e findou em 2003, com a ação ainda em curso.

Os requeridos obtiveram êxito no processo n. 314-15.2004.8.11.0004, e ainda não efetuaram a remuneração pelos serviços prestados ao autor.

Deste modo, uma vez prestados os serviços advocatícios e, pactuado o recebimento de honorários, os contratantes deverão remunerar o profissional contratado de forma proporcional aos serviços prestados.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do réu, conforme já exposto, pois não efetuou contraprestação pelos serviços parcialmente prestados pelo autor.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, sendo certo que tal conduta impede o advogado de patrocinar a causa até o fim, e, por óbvio impõe o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

Nesse sentido,

“(...) 2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJe 22.06.09)

“Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 782.873 – ES, TERCEIRA TURMA, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO).

Demonstrada e evidenciada a possibilidade e a necessidade do presente arbitramento de honorários advocatícios, passo a análise do quantum a ser arbitrado. Os documentos carreados aos autos não foram impugnados pelo requerido.

O magistrado não está vinculado a tabela da entidade de classe para o arbitramento dos honorários, devendo se ater à complexidade dos serviços prestados, valor econômico, assim como o zelo dispensado pelo profissional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Conflito aparente de normas em que figura de um lado o princípio do livre convencimento motivado do juiz e de outro, dispositivo da Lei 8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a sistemática processual brasileira, também prestigiado na norma que está a merecer modulação." [REsp 799.230/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 1º/12/2009] 2. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial (enunciado sumular n. 7 do STJ), salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1098034/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013).

Diante disso com observância ao artigo 22,§ 2° da Lei 8.906/94 e artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, e, levando-se em consideração os serviços prestados, as peças protocolizadas na demanda em questão, a natureza da ação, o local da prestação do serviço, bem como o valor atualizado da dívida, arbitro os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

A propósito, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS –Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. 3. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º c/c § 8º, do art. 85, do CPC. (TJ-MT 10001634420188110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJ-MT - AC: 00016304120168110037 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/03/2020)

Assim, é de ser mantida a sentença recorrida, em sua totalidade, não havendo o que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos.”

De fato, não há o que se falar em majoração dos honorários advocatícios, de modo que os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.”

Assim, sem mais delonga, mantenho a decisão recorrida e rejeito os embargos de declaração opostos, conforme decisão supracitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022